Tribunal: TJSP
Processo: 1000745-93.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r, com base em verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Sentença que reconheceu a admissibilidade da revisão, de acordo com os parâmetros definidos por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, o que implica reconhecer necessariamente que a revisão está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas pela autora, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, nos exatos termos da tese "c" firmada naquele julgamento, e no julgamento do Recurso Especial n° 1778938/SP, que ampliou a tese para todas as verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as diferenças apuradas que também já foi definido pela magistrada nos termos mencionados no apelo, ou seja, a partir da ciência da ré acerca da realização dos aportes por parte do autor. Alegação de negativa de prestação jurisdicional que não se sustenta. Sentença mantida, inclusive no que se refere à condenação da ré ao pagamento da verba honorária, ante a sucumbência mínima do autor, que teve seu pleito de revisão do benefício integralmente acolhido, embora condicionado à reposição da reserva matemática. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000745-93.2018.8.26.0272; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Ruy Coppola

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Previdência privada. Pedido de revisão de benefício de aposentadoria suplementar, com base em verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Sentença que reconheceu a admissibilidade da revisão, de acordo com os parâmetros definidos por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, o que implica reconhecer necessariamente que a revisão está condicionada à recomposição

Ementa:
Previdência privada. Pedido de revisão de benefício de aposentadoria suplementar, com base em verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Sentença que reconheceu a admissibilidade da revisão, de acordo com os parâmetros definidos por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, o que implica reconhecer necessariamente que a revisão está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas pela autora, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, nos exatos termos da tese "c" firmada naquele julgamento, e no julgamento do Recurso Especial n° 1778938/SP, que ampliou a tese para todas as verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as diferenças apuradas que também já foi definido pela magistrada nos termos mencionados no apelo, ou seja, a partir da ciência da ré acerca da realização dos aportes por parte do autor. Alegação de negativa de prestação jurisdicional que não se sustenta. Sentença mantida, inclusive no que se refere à condenação da ré ao pagamento da verba honorária, ante a sucumbência mínima do autor, que teve seu pleito de revisão do benefício integralmente acolhido, embora condicionado à reposição da reserva matemática. Recurso improvido.